Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA CONCORRENTE PELOS VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
1. Incidem as Súmulas 479 do STJ e 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal; a mesma lógica desta última se aplica às hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário) e conhece diversos dados do consumidor, como o gerente responsável por sua conta e dados pessoais, realiza transações bancárias sob às ordens do golpista.
2. O consumidor é responsável pela guarda de sua conta e senha pessoal. Por outro lado, os suspeitos possuíam conhecimento dos dados bancários da Recorrida. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforçam a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações. O evento danoso se deu por culpa concorrente tanto da consumidora, que foi induzido por terceiros, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transação fora do perfil do cliente.
3. O banco e a consumidora, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude na realização da transferência, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei 9.099/1995, e artigo 945 do Código Civil. Precedente das Turmas Recursais: Acórdãos 1796147, 1769712 e 1780794.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a condenação do Réu à restituição do valor de R$ 5.891,65 (cinco mil e oitocentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (26/01/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem custas nem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 40 do CPP, tendo em vista que constam os dados dos destinatários, nome e CPF, bem como representação criminal por parte da vítima, deve ser determinado que seja remetida cópia dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal para que seja apurado o crime cometido.